Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROAGRO. CÁLCULOS. PREJUÍZO REAL. REMISSÕES DE DÍVIDA. ABATIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) deve ser considerado no cálculo apenas o real prejuízo do mutuário, abatidas eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ainda que ocorridas posteriormente.” (Acórdão no 1748717, Des. GETÚLIO MORAES OLIVEIRA)
2. No caso, o exequente não pode querer exigir a repetição de valores que efetivamente não despendeu. Do contrário, ocorreria enriquecimento ilícito, vedado por nosso ordenamento e estampado no art. 884 do CC.
3. Recurso desprovido.